Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601073-89.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JULIANA TANOUS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JULIANA TANOUS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
D E S P R O V I D O .
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato
da
majoritária
por
propaganda
irregular.
2 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE/PR, RE 0600638-44.2020.6.16.0061, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
10.12.2020]
Conforme consta do inteiro teor, a propaganda de candidato ao pleito majoritário
“não causa prejuízo à esfera jurídica dos candidatos aos cargos proporcionais”.
Nesse sentido, observa-se que a Coligação "Mudança com Experiência",
constituída para concorrer ao pleito majoritário, ajuizou a representação contra Juliana Tanous,
então candidata ao cargo de vereador (pleito proporcional).
Sendo assim, em analogia ao entendimento desta Corte, o processo deve ser
extinto, tendo em vista que a suposta propaganda irregular feita por candidato ao cargo
proporcional não implica, necessariamente, em prejuízos aos candidatos do pleito majoritário,
razão pela qual não possuem legitimidade ativa para questionar essas práticas ilícitas perante
a Justiça Eleitoral (art. 4º, § 4º, da Resolução 23.609/19).
Por fim, ante a mudança no entendimento desta Corte, conheço do recurso e, de
ofício, extingo o processo pela ausência de legitimidade ativa do recorrido para representar
contra a recorrente, com fulcro no art. 4º, § 4º, da Resolução 23.609/19.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, de ofício, extinguir o
processo por falta legitimidade ativa, afastando as sanções aplicadas em primeiro grau.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 31772266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042216573271600000030951042
Número do documento: 21042216573271600000030951042

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0601073-89.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JULIANA
TANOUS
VEREADOR,
JULIANA
TANOUS
-
Advogados
dos(a)
RECORRENTES:
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER -
PR0092625, AMANDA PEREIRA DA CRUZ - PR0089870 - RECORRIDA: MUDANÇA COM
EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN - A

Inteiro teor:
27/04/2021
Número: 0601073-89.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601073-89.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601073-89.2020.6.16.0199,
que julgou procedente a representação apresentada pela Coligação Mudança com Experiência em
face de Juliana Tanous, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I,
do CPC, e condenou a representada ao pagamento de multa R$ 12.000,00 (doze mil reais).
(Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação Mudança com Experiência em face de Juliana
Tanous, alegando, em síntese, que a representada veiculou propaganda eleitoral na rede social
Facebook pedindo votos antes do dia 27/09/2020, infringindo em tese, o disposto no art. consoante
o artigo 36, da Lei Federal nº 9.504/1997, c/c artigo 1º, § 1º, IV, da Emenda Constitucional nº
107/2020. Seguem informações sobre o post: " Vocês são a resposta mais linda quando pergunto à
Deus o que é o maior. 23 de setembro. Feliz dia dos filhos!! Juntos pela igualdade por uma São
Jose dos Pinhais cada vez melhor!!! Juliana Tanous, sua melhor opção para a câmara dos
vereadores. Chega de promessas não cumpridas, chega de politicagem de última hora...o povo de
São José dos Pinhais acordou!! Juliana Tanous Vereadora! Existe um velho ditado que diz: diga-
me com quem andas e te direi quem és! E, nada melhor que estar bem acompanhada por uma São
Jose dos Pinhais melhor e justa! Juntos pela igualdade, por uma São Jose dos Pinhais cada vez
melhor! Juliana Tanous, sua melhor opção para a câmara dos vereadores! Nossa luta jamais será
em vão! 21 de setembro-da de luta das pessoas com deficiência. Juntos pela igualdade, por uma
São José dos Pinhais cada vez melhor!! Juliana Tanous, sua melhor opção para a câmara dos
vereadores! (...)"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JULIANA TANOUS VEREADOR
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
AMANDA PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO)
JULIANA TANOUS (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
AMANDA PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO)

MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN (RECORRIDO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31772
266
23/04/2021 19:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.540
RECURSO ELEITORAL 0601073-89.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JULIANA TANOUS VEREADOR
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0089870
ADVOGADO: AMANDA PEREIRA DA CRUZ
RECORRENTE: JULIANA TANOUS
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0089870
ADVOGADO: AMANDA PEREIRA DA CRUZ
RECORRIDO: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ILEGITIMIDADE ATIVA. COLIGAÇÃO
PARA
O
PLEITO
MAJORITÁRIO
REPRESENTAR CONTRA CANDIDATO
AO
PLEITO
PROPORCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO. EXTINÇÃO
1. Coligação para o pleito majoritário não
possui legitimidade ativa para representar
candidato ao pleito proporcional por
propaganda irregular. Precedentes.
2. Conheço do recurso e, de ofício,
extingo o processo pela ausência de
legitimidade ativa, afastando as sanções
aplicadas em primeiro grau.

Num. 31772266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042216573271600000030951042
Número do documento: 21042216573271600000030951042

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "Mudança com
Experiência" em face de Juliana Tanous, sob a alegação de veiculação de propaganda eleitoral
irregular (id. 20496516).
Por sentença (id. 20497366), o juízo a quo julgou procedente a representação e
condenou a representada ao pagamento de multa eleitoral no valor de R$ 12.000,00.
Inconformada, a representado recorreu (id. 20497666), pugnando pela reforma da
sentença para "afastar a sanção pecuniária, entendendo-se pela ausência de propaganda
eleitoral irregular. Sucessivamente, pugna-se pela redução da sanção pecuniária ao seu
mínimo legal".
Embora intimada, a parte recorrida não ofertou contrarrazões (id. 21468716).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 21805966).
Diante disso, após intimação para manifestar-se a respeito da possível
ilegitimidade ativa o recorrido sustentou que a legislação eleitoral concede legitimidade para
representar em face do recorrente, uma vez que não há qualquer tipo de norma proibitiva
quanto à representação entre cargos majoritários e proporcionais (id. 24541416).
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 17/11/2020 (id. 20497416) e as razões foram protocoladas no dia 18/11/2020
(id. 20497616).
Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade o recurso deve ser conhecido.
Num. 31772266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042216573271600000030951042
Número do documento: 21042216573271600000030951042

Extrai-se das razões recursais que a recorrente busca a reforma da sentença,
uma vez que não houve pedido explícito de votos.
Ocorre que, no julgamento RE 0600638-44.2020.6.16.0061 está Corte
sedimentou o entendimento de que a coligação para o pleito majoritário não possui legitimidade
ativa para representar contra candidato ao pleito proporcional:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
D E S P R O V I D O .
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato
da
majoritária
por
propaganda
irregular.
2 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE/PR, RE 0600638-44.2020.6.16.0061, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
10.12.2020]
Conforme consta do inteiro teor, a propaganda de candidato ao pleito majoritário
“não causa prejuízo à esfera jurídica dos candidatos aos cargos proporcionais”.
Nesse sentido, observa-se que a Coligação "Mudança com Experiência",
constituída para concorrer ao pleito majoritário, ajuizou a representação contra Juliana Tanous,
então candidata ao cargo de vereador (pleito proporcional).
Sendo assim, em analogia ao entendimento desta Corte, o processo deve ser
extinto, tendo em vista que a suposta propaganda irregular feita por candidato ao cargo
proporcional não implica, necessariamente, em prejuízos aos candidatos do pleito majoritário,
razão pela qual não possuem legitimidade ativa para questionar essas práticas ilícitas perante
a Justiça Eleitoral (art. 4º, § 4º, da Resolução 23.609/19).
Por fim, ante a mudança no entendimento desta Corte, conheço do recurso e, de
ofício, extingo o processo pela ausência de legitimidade ativa do recorrido para representar
contra a recorrente, com fulcro no art. 4º, § 4º, da Resolução 23.609/19.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, de ofício, extinguir o
processo por falta legitimidade ativa, afastando as sanções aplicadas em primeiro grau.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 31772266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042216573271600000030951042
Número do documento: 21042216573271600000030951042

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0601073-89.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JULIANA
TANOUS
VEREADOR,
JULIANA
TANOUS
-
Advogados
dos(a)
RECORRENTES:
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER -
PR0092625, AMANDA PEREIRA DA CRUZ - PR0089870 - RECORRIDA: MUDANÇA COM
EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN - Advogados do(a) RECORRIDA: ANA
CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - PR0042383, ISA YUKARI IMAY - PR0049037, PAULO
ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 20.04.2021
Num. 31772266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042216573271600000030951042
Número do documento: 21042216573271600000030951042